Tribunal: STF
Processo: HC 237609
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator concedeu a ordem no Habeas Corpus nº 829.001/SP, em menor extensão do que pretendido pela defesa, apenas para redimensionar a pena do paciente (e-doc. 11, p. 25-29).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, e 1 mês e 23 dias de detenção, pela prática dos crimes dos arts. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), e 147, caput, c/c o 61, al.“f”, ambos do Código Penal (ameaça no contexto de violência doméstica contra a mulher), além de 26 dias de prisão simples, considerada a infração do art. 21, caput, da Lei das Contravenções Penais (vias de fato). Foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena totalizada. 



    3. A defesa impetrou o citado habeas corpus perante o STJ, buscando a a absolvição do paciente ou o redimensionamento da sanção, com a fixação do regime aberto. O Ministro Relator acolheu parcialmente os argumentos, concedendo a ordem apenas para redimensionar a reprimenda, fixando-a em 3 anos e 3 meses de reclusão e 10 dias multa, além de 1 mês e 16 dias de detenção e 22 dias de prisão simples, mantido o regime semiaberto. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta, em síntese, constrangimento ilegal consistente no ingresso dos policiais na residência do paciente, na qual localizada a arma de fogo apreendida. Afirma a ausência de justa causa para a medida, fundada apenas em delação da vítima, bem como na confissão informal realizada pelo paciente, inexistindo outros elementos a legitimar o ingresso na casa sem autorização judicial. Sustenta nulidade da confissão informal, uma vez inexistente a advertência de que teria o direito de não produzir prova contra si próprio (“Aviso de Miranda”). Afirma necessária a readequação da pena-base, considerada a valoração negativa dos antecedentes com base em processo-crime que transitou em julgado em data posterior à prática do crime. Frisa indevida a negativação das consequência do crime por fato exclusivo da vítima, que teria se jogado do veículo em movimento.



    5. Requer, em âmbito liminar, seja garantido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento final desta impetração. No mérito, pretende o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, absolvendo-se o paciente do crime da Lei nº 10.826, de 2013. Sucessivamente, busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime aberto.



    6. Verifica-se, na documentação juntada aos autos, a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 18/03/2022 (e-doc. 10, p. 73).



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Observa-se, ainda, que a condenação transitou em julgado em 18/03/2022, tendo sido formalizada esta impetração em 05/02/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Ademais, a questão alusiva à suposta nulidade do ingresso domiciliar sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar ao tema, limitou-se a afirmar a ausência de análise da matéria pelo Tribunal a quo:



    “A matéria relativa à ilegalidade da busca domiciliar não foi examinada pelo Tribunal a quo. Tal circunstância obsta a apreciação da questão por essa e. Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).” (e-doc. 11, p. 26; grifos nossos)



    10. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. No tocante ao pleito de absolvição, mostra-se inviável divergir das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    13. Outrossim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    15. No caso vertente, ao contrário do que afirmado pelo impetrante, a mencionada condenação que transitou em julgado após a prática do crime pelo qual condenado o paciente, foi levada em consideração para a valoração negativa da personalidade do agente, e não para configuração dos maus antecedentes, conforme se constata da leitura do trecho pertinente do acórdão alusivo à apelação (e-doc. 6, p. 97). Além disso, o Ministro Relator, no STJ, acertadamente afastou a valoração negativa da personalidade do agente em razão da referida condenação, remanescendo apenas as consequências do crime como circunstancia judicial negativa. Confira-se:



    “Por outro lado, em relação à personalidade, consta do acórdão a utilização de condenação anterior por crime de violência doméstica. Não obstante, nos termos da jurisprudência desta Corte "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente." (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). Nesse sentido:



    (...)



    Desse modo, deve ser afastada a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria de todos os delitos imputados, remanescendo as consequências do crime.” (e-doc. 11, p. 28; grifos nossos)



    16. Por sua vez, com relação à circunstância judicial consequências do crime, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, apontou a necessidade de valoração negativa da referida vetorial, considerada a situação de terror à qual o paciente teria submetido a vítima. Eis os fundamentos lançados:



    “Ademais, como bem apontado pelo i. representante do Ministério Público, as consequências da ameaça e das vias de fato foram especialmente gravosas para a vítima que, aterrorizada, passou a gritar por socorro e se jogou do veículo em movimento.” (e-doc. 11, p. 5)



    17. O Ministro Relator, no ato impugnado, manteve a ótica adotada (e-doc. 11, p. 27).



    18. Ante o quadro, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que a exasperação se fundamentou em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam a maior reprovabilidade da conduta, porquanto resultou, na linha do que ressaltou o STJ, em “situação de terror à qual o paciente teria submetido a vítima, que gritou por socorro e decidiu se jogar do veículo enquanto ainda em movimento”. Observe-se que o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, a qual, consoante disposto no art. 59 do Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, com prevalência do aspecto qualitativo em detrimento do aritmético. 



    19. No mesmo sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pela instâncias ordinária, ‘desbordando do ordinário, as consequências do crime apurado comportam valoração negativa, uma vez que importaram em orfandade prematura a uma criança com apenas 03 (três) anos de idade, constrangida a crescer longe da figura materna’. 3. Da mesma forma, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime, uma vez que ‘o paciente deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro’, conjuntura essa suficiente para a incidência da majorante em questão. E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 235.569-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/02/2024, p. 09/02/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC n° 207.842-AgR/PR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC n° 207.842-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos acrescidos)  



    20. No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento da pena, o Ministro Relator, ao redimensionar a sanção, fez ver a existência de circunstância judicial negativa, tendo como adequado o semiaberto. Confira-se o seguinte trecho:



    “Considerando o concurso material, as penas são somadas, totalizando 3 anos e 3 meses de reclusão e 10 dias-multa, 1 mês e 16 dias de detenção e 22 dias de prisão simples. Mantido o regime semiaberto fixado na origem, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.” (e-doc. 11, p. 29; grifos nossos).



    21. Com efeito, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)        



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.        



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos). 



    22. Dessa forma, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, considerada a existência de circunstância judicial negativa — consequências do crime. 



    23. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    24. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator